Tribunal: TJSP
Processo: 1043245-48.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ARROLAMENTO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DO PLANO DE PARTILHA APRESENTADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS, ALÉM DA POSSIBILIDADE DE POSTERIOR SOBREPARTILHA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389910
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043245-48.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTÔNIO
BATISTA DAS NEVES, MARIA APARECIDA MOTA DAS NEVES e MARCIA
BAPTISTA DAS NEVES, é apelada MARLI BATISTA NEVES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043245-48.2017.8.26.0002 -Voto no 31599-ACM
2
APELAÇÃO CÍVEL – n° 1043245-48.2017.8.26.0002
Comarca: SÃO PAULO
FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO 3a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
Juíza : LÉA MARIA BARREIROS DUARTE
Ação : ARROLAMENTO
Apelantes: ANTONIO BATISTA DAS NEVES E MÁRCIA
BAPTISTA DAS NEVES
Apelada : MARLI BAPTISTA DAS NEVES
VOTO N.o 31599
ARROLAMENTO HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DO PLANO DE
PARTILHA APRESENTADO AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA
DE OUTROS BENS, ALÉM DA POSSIBILIDADE DE POSTERIOR
SOBREPARTILHA
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de sonegados, ajuizada por MARLI
BAPTISTA DAS NEVES contra ANTONIO BATISTA DAS
NEVES E MÁRCIA BAPTISTA DAS NEVES, que a respeitável
sentença de fls. 485/488, cujo relatório fica fazendo parte integrante
do presente, homologou a partilha constante às fls. 422/426, relativa
aos bens deixados pelo falecimento de Pedrina Baptista das Neves.
Irresignados, apelam os réus sustentando, em suma, que
deve ser reformada a r. sentença que homologou a partilha do
numerário localizado na conta bancária da falecida. Acrescentam
que houve a interposição de recurso pendente de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043245-48.2017.8.26.0002 -Voto no 31599-ACM
3
(Agravo de Instrumento no 2252749-83.2017.8.26.0000), bem como
o ajuizamento de ação para reaver os bens que deveriam ser
colacionados (processo no 1005463-70.2018.8.26.0002), e pedem a
concessão de efeito suspensivo até o resultado da ação e recurso
pendentes de julgamento, e, ao final, o provimento do recurso.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de ação de
arrolamento dos bens deixados por Pedrina Baptista das Neves,
Na decisão de fls. 366/367 o juízo a quo rejeitou o
pedido de colação do imóvel sito na Praça Dom Duarte Leopoldo, no
1-B (atual 70), de matrícula no 54.908, que foi doado às filhas do
casal Marli, Marlene e Maria, sem contemplar o herdeiro Antonio, o
que poderia levar à colação.
Entretanto, o juízo observou que há escritura de
declaração, que comprova que o herdeiro Antônio, anuiu
expressamente o ato de liberalidade perante o Tabelião, em
18/10/1991, “nada tendo a opor agora ou futuramente com a citada
doação”, e a seguir que “não deverá o valor daquela doação ser
levado à colação”, como fato impeditivo de pleiteá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043245-48.2017.8.26.0002 -Voto no 31599-ACM
4
Com relação à herdeira Márcia também há fato
impeditivo de pleitear a colação, porque expressamente anuiu ao
negócio jurídico, constando “que o imóvel ora doado é da parte
disponível dos bens deles doadores razão porque não deverá o seu
valor por morte deles doadores ser trazido à colação” (fls. 172).
De todo modo, constou do referido documento a
dispensa da colação, nos termos dos artigos 2005 e 2006 do Código
Civil (fls. 172).
Com relação ao pedido de colação dos precatórios
recebidos pelo falecido Antonio Francisco das Neves, o juízo a quo
remeteu às vias próprias, porque demandam dilação probatória.
Houve a interposição do recurso de agravo de
instrumento no 2252749-83.2017, que foi julgado prejudicado em 08
de novembro de 2019, com trânsito em julgado, estando a questão
preclusa nestes autos.
Observa-se, ademais, que o ajuizamento de demanda
com a finalidade de buscar eventuais bens que devem ser
colacionados, não impede a homologação da partilha, podendo
ocorrer a sobrepartilha dos mesmos.
De todo modo, causa estranheza a impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043245-48.2017.8.26.0002 -Voto no 31599-ACM
5
apresentada uma vez que o óbito do pai ocorreu no ano de 2007 (fls.
31), sem a impugnação das partes, à época.
E as razões de apelação se restringiram a pleitear a
suspensão da eficácia da sentença, que homologou a partilha, sem
impugná-la especificamente, sendo a sua manutenção medida que se
impõe.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator